Tribunal: TJBA
Processo: 0548165-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548165-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RAMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

APELADO: BROTAS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CESSÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIOS TITULARES DO DIREITO. EXCEÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE
DOS
CEDENTES. DIREITO INTRANSMISSÍVEL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO.
APELO PROVIDO EM PARTE.

É certo que o cessionário é o titular de direitos após a cessão, passando a possuir legitimidade para postular direitos referentes ao inadimplemento contratual da recorrida.

Contudo, a despeito da cessão de direitos, impende reconhecer que os cedentes têm legitimidade e interesse para postular indenização por danos morais, pois este direito é intransmissível, decorrente dos danos sofridos em razão do atraso na entrega do imóvel, uma vez configurada a mora em momento anterior à cessão de direitos.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

A quantificação econômica do dano moral deve ser arbitrada pelo juiz levando em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, porém, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual reputa-se necessária no caso em apreço a condenação da parte ré ao pagamento da verba indenizatória aos cedentes.

Quanto aos cessionários/recorrentes não fazem jus a pretendida indenização, porquanto não foram atingidos pelo atraso na conclusão do empreendimento, na medida em que adquiriram o imóvel objeto da demanda no mês que ocorreu a conclusão da obra.

O pagamento de honorários advocatícios contratuais constitui ônus da parte que contratou o profissional, não podendo ser transferido à parte adversa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0548165-81.2015.8.05.0001, na qual figuram como apelantes Rogério dos Santos Ramos e outros, e apelada, Brotas Incorporadora Ltda.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais aos recorrentes Rogério dos Santos Ramos e Graciele Marson Ramos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação e, diante do acolhimento de parte do pedido, mantenho os honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes fixados na sentença, em 10% do valor da condenação, contudo, deve cada parte arcar com 50% da verba, aplicando-se a mesma proporção para recolhimento das custas processuais.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34